Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. DE ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO A ANÁLISE DO PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À CARREIRA – GIC. OMISSÃO CORRIGIDA SEM OPERAR EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente tudo o que foi alegado pela parte autora, ora embargante, os Acórdãos n° 1287739 e 1254786, não merecem quaisquer retoques, relativo a erro de fundamentação. Embora os pedidos da parte autora aparentemente não guardassem relação com o TEMA 864, do Recurso Extraordinário no RE 905.357/RR do STF, isso foi modificado quando da prolação da sentença.
2. Noutro ponto, verifica-se falta de análise quanto a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores constantes da planilha apresentada pela parte autora, que previa o percentual máximo da Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC. Nesse sentido, embora tenha existido omissão na análise, melhor sorte também não favorece a parte autora, tendo em vista que restou demonstrado pelo Distrito Federal que, quando ele se aposentou, ainda não havia atingido o último nível da carreira que era até a 11a. A parte autora se aposentou no nível 6o, o que corresponde a GIC em percentual de 75%, conforme vem recebendo em seus contracheques, não havendo a demonstração de erro no pagamento.
3. Importante destacar que quanto a essa condenação, houve equívoco do n. sentenciante, não espelhando a sua verdadeira intenção, porque o dispositivo da sentença contradiz com a fundamentação dele. O n. julgador deixa claro, naquele item, que o pedido da parte autora quanto ao pagamento da GIC merecia parcial provimento, não para determinar o pagamento do percentual máximo da gratificação, porque não há previsão de progressão na carreira depois de aposentado, mas em relação ao pagamento com base na Lei no 5.106/13, para implementação dos reajustes faltantes, razão porque neste ponto houve a conexão com o Tema 864.

4. Embargos conhecidos e acolhidos, para corrigir a omissão sem operar efeitos infringentes.